Tribunal: STF
Processo: Ext 787
Classe: Ext
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-10-17
Data de publicação: 2002-10-17

Ementa:
EMENTA: EXTRADIÇÃO. GOVERNO DE PORTUGAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
CONDENAÇÃO NO BRASIL PELO MESMO TIPO PENAL. FATOS DIVERSOS. VÍCIO
FORMAL. DECRETO DE EXPULSÃO. PREJUDICIALIDADE. INEXISTÊNCIA.
1.      Condenação do extraditando, perante o Estado requerente, por
tráfico de entorpecentes em associação criminosa, decisão já
transitada em julgado, e acusação em outro processo pelo mesmo
delito, no qual foi decretada sua prisão preventiva. Julgamento e
condenação no Brasil por tráfico internacional de drogas. Embora
haja identidade nas condutas delitivas, os fatos, nas três
hipóteses, são diversos. Não-incidência do óbice a que se refere
o inciso V do artigo 77 da Lei 6815/80.
2.      Vício formal. Garantia de recorrer da decisão ou de requerer
novo julgamento. Alegação de condenação à revelia. Inexistência.
O réu contestou a ação e interpôs recurso contra a decisão
condenatória. Inaplicabilidade da norma prevista no Tratado de
Extradição.
3.      Decreto de expulsão. Eficácia contida ao cumprimento da pena
no Brasil. Extradição. Ausência de prejudicialidade. Momento de
entrega ao País requerente. Poder discricionário do Presidente da Rep
ública.
        Extradição deferida.